Tribunal: TCU
Processo: 032.060/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6795/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 161 destes autos, em corrigir, com fundamento na Súmula-TCU 145, por apostilamento, em razão de inexatidão material, o Acórdão 3690/2023-TCU-Primeira Câmara , de forma que, onde se lê, em seu cabeçalho, "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário (...) ", passe a constar "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ". 1. Processo TC- Processo 032.060/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Cultural, Social Esportiva Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Piedade. (30.963.250/0001-98); Robson Lima Lessa (XXX.776.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Valtazar Machado (9.442/OAB-ES), representando Robson Lima Lessa.